Tribunal: TJMT
Processo: 1003909-24.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003909-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PENALIDADE APLICADA PELO PROCON/MT. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA CONFISCATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. para reformar sentença que julgou improcedente ação anulatória, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se a sanção administrativa imposta pelo PROCON/MT respeitou os princípios do contraditório, ampla defesa, legalidade e motivação;

(ii) se o valor da multa administrativa é desproporcional, arbitrário ou revestido de caráter confiscatório, apto a ensejar nulidade ou redução judicial da penalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON/MT tem competência legal para instaurar processo administrativo e aplicar penalidades por infrações às normas consumeristas, conforme previsão nos arts. 55, §1º, e 56 do CDC, e art. 5º do Decreto nº 2.181/1997.

4. No caso concreto, restou demonstrado que foram assegurados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal durante a tramitação do procedimento administrativo, não se verificando cerceamento de defesa.

5. A motivação da penalidade foi adequadamente explicitada, com menção aos critérios do art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

6. A multa inicialmente fixada foi reduzida em razão da existência de circunstância atenuante, evidenciando a observância à gradação legal prevista para a aplicação da penalidade.

7. Não se caracteriza violação ao princípio da vedação ao confisco (CF, art. 150, IV), sendo o valor da sanção compatível com a conduta apurada e com a capacidade econômica da instituição bancária autuada.

8. O controle judicial do ato administrativo limita-se ao exame de legalidade, sendo incabível revisão do mérito da sanção, ausente vício jurídico que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, quando precedida de regular processo administrativo com observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação adequada, não enseja nulidade ou redução judicial, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.”

Dispositivos legais citados: CF, arts. 5º, XXXII; 150, IV; 170, V; CDC, arts. 55, §1º; 56; 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 5º, 25, II e 28 e CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv - 1003925-22.2016.8.11.0041, rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.9.2023

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória n. 1003909-24.2023.8.11.0041, proposta pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados, revogou a liminar anteriormente concedida e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Aduz o apelante que a penalidade administrativa aplicada no bojo do processo administrativo n.º 51.001.004.17-0026224 é desproporcional e destituída de fundamentação legal, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de configurar sanção de caráter confiscatório.

Assevera que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que as provas acostadas na esfera administrativa foram ignoradas, o que compromete a validade da autuação.

Afirma que a autoridade administrativa não observou os critérios legais previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 28 do Decreto n.º 2.181/97 para aplicação da penalidade, especialmente quanto à gravidade da infração, à vantagem auferida, à extensão do dano e à condição econômica do fornecedor.

Argumenta, ainda, que a sanção não possui amparo técnico-jurídico suficiente e que há precedentes jurisprudenciais quanto à anulação de penalidades aplicadas de forma genérica e sem motivação adequada.

Destaca que a multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) é excessiva e não guarda relação proporcional com os fatos imputados, sendo nula ou, ao menos, passível de redução.

Sustenta que a aplicação da sanção não atendeu ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios assegurados constitucionalmente.

Alega que a ausência de motivação na decisão administrativa compromete o exercício pleno da defesa e o controle judicial dos atos administrativos.

Aponta, ainda, que decisões similares vêm sendo reformadas por diversos tribunais diante da constatação de ausência de fundamentação individualizada para cominação de penalidades.

Ressalta que, caso não reconhecida a nulidade da penalidade, deve ser determinada sua minoração, em observância aos critérios legais e constitucionais que regem a matéria.

Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 1.012 do CPC, a fim de evitar eventual levantamento de valores ou atos expropriatórios, tendo em vista que o débito encontra-se garantido por meio de depósito judicial.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a consequente declaração de nulidade do auto de infração lavrado pelo Procon/MT e extinção da correspondente execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa imposta.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da multa aplicada pelo PROCON, alegando que o processo administrativo observou o contraditório, ampla defesa e motivação adequada. Sustenta que os atos administrativos têm presunção de legitimidade, não afastada por provas da parte recorrente. Argumenta que o valor da sanção foi fixado conforme os critérios legais e que o Judiciário não pode revisar o mérito administrativo, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a inexistência de razões que justifiquem sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Ação Anulatória proposta por Banco Bradesco S.A. em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de anular a decisão administrativa proferida no Processo n. 51.001.004.17-0026224, originado do Auto de Infração n. AI.2017.21.0024, bem como obter o cancelamento da respectiva multa imposta.

O apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória, sustentando a inexistência de irregularidades em sua conduta, o que, segundo alega, tornaria ilegítima a penalidade aplicada. Ao final, requer a nulidade dos atos administrativos ou, alternativamente, a redução da penalidade arbitrada.

Em síntese, o processo administrativo que fundamenta a presente demanda refere-se à cobrança de crédito não tributário, oriundo de multa administrativa imposta pelo PROCON no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em razão de infrações às normas de proteção e defesa do consumidor (Lei Federal n. 8.078/1990), do Estatuto do Idoso (Lei Federal n. 10.741/2003), do Decreto Federal n. 2.181/1997 e do Decreto Federal n. 5.296/2004.

O juízo de origem concluiu pela inexistência de ilegalidade na imposição das multas, bem como pela proporcionalidade do valor fixado no processo administrativo n. 51.001.004.17-0026224, razão pela qual julgou improcedente o pedido.

De início, cumpre salientar que o PROCON possui legitimidade para instaurar procedimento administrativo com vistas à apuração de eventual descumprimento das normas consumeristas, podendo aplicar as sanções administrativas cabíveis, conforme dispõem os arts. 55, §1º, e 56 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o art. 5º, caput, do Decreto Federal n. 2.181/97:

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa , no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
”

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“
Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.
”

No caso concreto, a Superintendência de Defesa do Consumidor do PROCON/MT, ao constatar diversas irregularidades na prestação de serviços por parte da instituição bancária, instaurou o Processo Administrativo n. 51.001.004.17-0026224, em razão das seguintes infrações: (i) falta de atendimento prioritário; (ii) ausência de mobiliário acessível; (iii) falta de telefone adaptado; (iv) ausência de sinalização ambiental acessível, (v) recusa no recebimento de contas, (vi) ausência de atendimento em Libras, e (vii) senhas impressas inadequadamente.

A instituição apelante foi devidamente notificada, apresentou defesa no âmbito do procedimento administrativo, interpôs os recursos administrativos cabíveis e, por fim, foi formalmente cientificada da decisão final, que negou provimento aos recursos. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, “
verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade
” (TJMT - N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/9/2023, Publicado no DJE 28/9/2023).

Quanto ao argumento de que não foram observados os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto n. 2.181/97 - especialmente no que diz respeito à gravidade da infração, à vantagem obtida e à condição econômica do fornecedor -, verifica-se que a fundamentação do ato sancionador está de acordo com os referidos dispositivos legais.

Contudo, a motivação do ato sancionatório revela-se compatível com os requisitos legais, conforme consignado na sentença. A autoridade administrativa indicou os fundamentos fáticos da sanção e aplicou penalidade com base na legislação consumerista vigente, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

Portanto, não há se falar em nulidade do processo administrativo do qual decorreu a multa aplicada pelo PROCON, uma vez que obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, as disposições do Decreto Federal n. 2.181/1997, que versa sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, bem como ter sido devidamente fundamentada.

Quanto à multa aplicada, conforme consignado na decisão administrativa, sua fixação observou os seguintes critérios:

a) A gravidade da prática infrativa, envolvendo coletividade expressiva de consumidores;

b) A vantagem auferida, mesmo que não quantificada, reputada relevante para a fixação da pena;

c) A condição econômica do infrator, sendo observada a compatibilidade com a sua estrutura financeira.

Inicialmente, a penalidade foi fixada em R$ 90.000,00, reduzida para R$ 60.000,00 em razão da circunstância atenuante de primariedade, prevista no art. 25, II, do Decreto nº 2.181/97. A fundamentação fez expressa referência à Instrução Normativa nº 01/2005 da SETEC/PROCON e à certidão da Turma Recursal que atestava a inexistência de reincidência, nos termos da Lei Estadual nº 7.926/03.

Essa análise demonstra que o órgão autuante atendeu aos critérios legais de gradação da penalidade, conforme exigido pelo art. 57 do CDC e legislação infraconstitucional complementar. A fixação da multa foi devidamente motivada, técnica e proporcional, afastando qualquer nulidade ou alegação de confisco.

Assim, no caso, o valor de R$ 60.000,00 revela-se adequado e não se mostra excessivo ou arbitrário, tampouco desproporcional, em se tratando de instituição bancária de grande porte com atuação nacional.

Dessa forma, não se constata violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal (princípio da vedação ao confisco), que deve ser interpretado em conformidade com os princípios constitucionais da proteção ao consumidor (arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CF).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025